Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-12.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI 3.365/1941 E DECRETO 35.851/1954. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MERO DETENTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A instituição de servidão administrativa sobre imóvel particular, como expressão da função social da propriedade, funda-se no Decreto 35.851/1954, e tramita pelo procedimento especial do Decreto-Lei 3.365/1941.
2 – Conforme art. 5o do Decreto 35.851/1954, cabe ao proprietário do imóvel a indenização justa pelos prejuízos e restrições advindas da limitação administrativa aos atributos da propriedade.
3 – Os atos de detenção exercidos com mera tolerância do proprietário não induzem posse. O Réu não é possuidor do imóvel nem tampouco proprietário, mas mero detentor sem lastro legal, motivo pelo qual não tem legitimidade ad causam para a Ação de Desapropriação.
4 – Conforme o art. 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, havendo discrepância entre a indenização inicialmente ofertada e o valor fixado ao final, cabe o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser fixados com base na diferença, segundo os parâmetros dos incisos do art. 85, § 2o, do CPC.
Apelação Cível do primeiro Réu desprovida.
Apelação Cível da segunda Ré provida.